Tribunal: TJSP
Processo: 2210142-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A CONCESSÃO IMEDIATA DA BENESSE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, SOB O ARGUMENTO DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'HABEAS CORPUS' – IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO DO WRIT, UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO PENAL, EXIGINDO-SE O REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA – VIA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A CONCESSÃO IMEDIATA DA BENESSE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, SOB O ARGUMENTO DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'HABEAS CORPUS' – IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO DO WRIT, UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO PENAL, EXIGINDO-SE O REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA – VIA ELEITA INADEQUADA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE.